Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732723-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO INTER SA, BANCO MAXIMA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não são o meio processual adequado para formular pedido de modificação da sentença. 2. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, §4o). 3. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 4. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitutucionalidade. 5. As parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação não são incluídas na análise do mínimo existencial (art. 4o, p. único, inciso I, alínea f, h e i do Decreto no 11.150/2022). Restando mais de 1 salário-mínimo, o mínimo existencial não está comprometido. 6. Os procedimentos especiais dos arts. 104-A e 104-B do CDC não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais. 7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022). 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 10. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto existir autorização não significa que o correntista possa revogar, de forma imotivada, a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos, em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. 11. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, uma vez inexistente o caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, do que se extrai o descabimento da multa fixada; c) artigos 98, §2o, 99, §3o e 101, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPC, e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica, a revogação da gratuidade de justiça sem a instauração do procedimento previsto na lei consumerista, tal como ocorrido no caso dos autos, não encontra fundamento idôneo. Reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023). Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.937.192/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 98, §2o, 99, §3o e 101, caput e §§ 1o e 2o, todos do CPC, e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da revogação da gratuidade de justiça, fazendo constar, ainda, verbis: “a instauração do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Acresça-se, que, conforme orientação da Corte Superior, “derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012